Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-09.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001407-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PRISCILA PARRUCA DE ARAUJO - CPF: 045.639.761-21 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Relator: nego provimento. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 1º vogal: dou provimento.(22.11.2021) Dr. Gonçalo A. de Barros Neto 2º vogal: acompanho a divergência.(22.11.2021)

E M E N T A

..

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELÁTÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001407-09.2021.8.11.0001

Origem:

Quarta Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PRISCILA PARRUCA DE ARAUJO

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 4H NO VOO – PERDA DE CONEXÃO - REACOMODAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

O voo contratado pelo Recorrente deveria sair de Rio de Janeiro/RJ em 13/10/2020, com conexões em Curitiba e Campinas, com horário de chegada em Cuiabá às 14h55m do mesmo dia.

Entretanto, a recorrente perdeu a conexão em Curitiba, alegando ser erro da companhia aérea. Assim, o novo voo tinha previsão de chegada às 19h em Cuiabá.

Não obstante o atraso ocorrido, entendo que a situação não extrapola o mero aborrecimento, notadamente pelo atraso de cerca de 4 horas.

Portanto, o atraso de 4h não é suficiente para gerar o dano moral, o qual, neste caso, não pode ser presumido, devendo haver prova de sua ocorrência, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese a alegação do consumidor, de que estava viajando a um longo tempo e que a espera demasiada em aeroporto gerou um abalo moral, não foi demonstrado nos autos algum prejuízo ante a chegada com atraso, estando o prazo dentro do período de tolerância concedido pela ANAC,
bem como a alegada perda de compromisso por estar trabalhando em campanha eleitoral naquele dia, inexiste nos autos qualquer prova a respeito, recaindo em meras alegações sem maios provas.

Ademais, a Lei 14.034 de 05/08/2020, que inseriu o artigo 251-A na Lei 7565/1986 (Código Nacional de Aviação), impõe que o dano moral, nestes casos deve ser comprovado, não ocorrendo na forma “in re ipsa”, pelo mero atraso em si mesmo, o que nem de longe se demonstrou, estando assim redigido o artigo 251-A, senão vejamos:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Apenas faço o registro em relação à argumentação da advogada da recorrente, em sede de tribuna de julgamento, de que não houve alimentação fornecida, levando, inclusive, por tal motivo, ao 1º vogal pedir vistas, dos autos, faço a consideração de que EM SEDE DE INICIAL INEXISTE QUALQUER ARGUMENTAÇÃO SOBRE ESSA MATÉRIA EXCLUSIVA DE ALIMENTAÇÃO, nem podendo ser arguida eventualmente em recurso e / ou sustentação oral pelo fato de eventual inovação sobre o tema, o que é vedado em sede de direito.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito- 1º Vogal

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1001407-09.2021.8.11.0001
– Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá
– MT.

RECORRENTE: PRISCILA PARRUCA DE ARAUJO.

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1º VOGAL: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VÔO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – CONFIRMADA – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência de atraso de voo.

VOTO VISTA

Rememoro que o debate judicial travado entre as partes litigantes diz respeito a atraso de vôo em que a parte adquiriu uma passagem área junto à empresa recorrida, trecho Rio de Janeiro/RJ-Cuiabá/MT, com conexão nas cidades de Curitiba/PR e Campinas/SP.

Ocorre que, em razão do atraso do vôo que partiu do Rio de Janeiro/RJ, não possível o seu embarque em Curitiba/PR em razão de encerramento do procedimento de embarque, fato que, a meu sentir e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do ilustre Relator, penso que houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela empresa recorrida, eis que, por se tratar de contrato para trecho especifico (Rio de Janeiro/RJ-Cuiabá/MT) entendo que não há de se imputar à consumidora a culpa pelo atraso em um dos vôos em conexão.

É nesse cenário que, a meu sentir, o atraso de, aproximadamente, 04 horas, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado e por isso, indenizável, notadamente, pela ausência de assistência à parte recorrente, eis que, conforme afirmado e sem contestação da parte recorrida, ficou sem fornecimento de alimentação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. 1. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NO CASO, A COMPANHIA AÉREA NÃO COMPROVA QUE O ATRASO DO VOO CONTRATADO PELA AUTORA TENHA SIDO PROVOCADO POR MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ATRASO DE OITO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO.2. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PLEITO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ATRASO DE MAIS DE OITO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DA LIDE E OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.M/AC Nº 5.516 - S 24.08.2021 - P 435.(TJ-RS - AC: 50004355720208210023 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

Por tais razões, sou pelo provimento do recurso inominado interposto para o fim de

reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor de cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão. Sem verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021